Tribunal: TJSP
Processo: 2278078-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas - Concessão liberdade provisória ou de prisão domiciliar, sob a alegação de genitor de menor de 12 ano e responsável por pai idoso, diante da Pandemia do Covid-19 - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida - Outrossim, não houve a comprovação mínima de situação de

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas - Concessão liberdade provisória ou de prisão domiciliar, sob a alegação de genitor de menor de 12 ano e responsável por pai idoso, diante da Pandemia do Covid-19 - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida - Outrossim, não houve a comprovação mínima de situação de vulnerabilidade do filho menor e do pai idoso, bem como de imprescindibilidade da presença do paciente para sua integral proteção - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278078-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante
MARIO ANDRÉ VIEIRA LOPES e Paciente MARCO AURELIO VILAR DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278078-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.011
2
Voto no 43.011
Habeas-corpus no 2278078-92.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Juízo de Origem: 2a Vara Judicial
Impte(s): Mário André Vieira Lopes
Pacte(s): Marco Aurélio Vilar da Silva
Habeas corpus Tráfico de drogas - Concessão liberdade
provisória ou de prisão domiciliar, sob a alegação de
genitor de menor de 12 ano e responsável por pai idoso,
diante da Pandemia do Covid-19 - Não é automática a
concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação
do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida -
Outrossim, não houve a comprovação mínima de situação
de vulnerabilidade do filho menor e do pai idoso, bem como
de imprescindibilidade da presença do paciente para sua
integral proteção - Não se vislumbra o alegado
constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Mário André Vieira
Lopes impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor
de Marco Aurélio Vilar da Silva, alegando que o ora paciente está a
sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Hortolândia.
Relata o d. impetrante, em síntese,
que o paciente é o único mantenedor de sua filha de 07 (sete) anos de
idade, bem como é de suma importância para os cuidados especiais que
seu pai, pessoa idosa e com problemas de saúde, necessita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278078-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.011
3
Afirma que o paciente foi condenado
aos 28/07/2016, tendo iniciado o cumprimento de sua pena em
22/03/2019, sendo que, neste lapso temporal entre a condenação e o
início de cumprimento de pena não voltou a delinquir.
Assevera que o paciente não tem
personalidade voltada para o crime, tendo recomeçado sua vida,
constituído família, procurado tratamento clínico para se curar do vício e
conseguido empregos lícitos, como taxista e mecânico.
Acrescenta que, quando da prática do
delito de roubo pelo paciente, este não tinha renda e era viciado em
drogas, tendo praticado o delito com o fim de adquirir entorpecentes.
Alega que o paciente faz jus à
concessão da prisão domiciliar, nos termos do decidido no Habeas
Corpus Coletivo 165.704 e do disposto no artigo 318 do Código de
Processo Penal, já que é o único responsável pela subsistência de sua
filha menor e pela locomoção de seu pai. Invoca jurisprudência.
Ressalta a situação causada pela
pandemia do COVID-19, bem como o disposto na Recomendação no
62/2020 do CNJ.
Pleiteia, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ou, ainda, a
prisão domiciliar ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278078-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.011
4
favor, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 21/23.
A d. autoridade coatora prestou
informações (fls. 27/29).
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer às fls. 33/49, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consta dos autos que o ora paciente
foi preso em flagrante como incurso no art. 33, caput, c.c. como art. 40,
inciso III, ambos da Lei 11.343/06, no dia 11/06/2019 e, em 12/06/2019,
a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva por
decisão devidamente fundamentada (fls. 87/89 dos autos de origem).
O
Ministério
Público
ofereceu
denúncia em 28/06/019, foi apresentada defesa prévia em 03/07/2019 e
em 07/08/2019 a denúncia foi recebida.
A
sentença
foi
proferida
em
12/11/2019, para condenar o paciente à pena de 6 anos, 9 meses e 20
vintes de reclusão e 680 dias-multa, no regime fechado, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 299/308 dos autos de origem).
Em 21/11/2019 foi expedida a guia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278078-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.011
5
de recolhimento provisória e enviada à VEC competente (fls.358/363).
O paciente interpôs recurso de apelação (fls. 366/373) e em 26/10/2020
os autos foram remetidos ao E. Tribunal de Justiça.
Em que pese às alegações lançadas
pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática da liberdade provisória ou da prisão domiciliar, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que apresenta
uma direção, mas não vincula à decisão fundamentada do magistrado,
como no caso em apreço.
In casu, não demonstrado que o
paciente é imprescindível aos cuidados do filho menor de 12 (doze)
anos.
Ademais, como bem apontado no
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça: “(...) mesmo que
comprovada a existência de prole com idade inferior a 12 anos,
impende ter-se em conta que, no caso do pai, como o que se está a
tratar, o recolhimento domiciliar somente se faz possível, a teor do
que dispõe o art. 318, inc. VI, quando ele for o único responsável pelo
cuidado do filho, hipótese de que não demonstrada. Note-se, aliás,
que quando do seu formal indiciamento o paciente informou que sua
filha estaria em companhia de sua mãe (conforme documento anexo),
daí a certeza de que ela não se encontra desamparada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278078-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.011
6
Por segundo, porque, sem qualquer
evidência de que postulação a respeito já tenha sido feita na origem,
com indeferimento, o conhecimento do pedido, de modo direto por
esse E. Tribunal, implicaria em supressão de instância, o que é
sabidamente vedado”. (fls. 44/45).
Portanto, observada a dinâmica em
que realizado o tráfico, entendo enquadrar-se, o paciente, em situação
excepcional, devendo permanecer custodiada, a despeito dos arts. 318
e 318-A, do Código de Processo Penal.
“O regime domiciliar durante a
execução penal não é efeito automático da mera existência de filhos
menores. A providência é casuística, em atenção aos princípios da
dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, somente
cabível quando haja evidente conflito entre direitos e garantias
fundamentais, a impor ao intérprete da norma penal a necessária
ponderação. 5. Sem indicação ou comprovação mínima de situação de
vulnerabilidade dos filhos menores e da imprescindibilidade da
presença materna para sua integral proteção, não é possível conceder à
agravante o regime fechado em domicílio 6. Agravo regimental não
provido. (AgRg no HC 517.011/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe
15/10/2019).
Assim, por não se vislumbrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278078-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.011
7
alegado constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a
ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator